Tribunal: TJES
Processo: 0022934-18.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022934-18.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA MARA RODRIGUES MATOS e outros

APELADO: ECONOMICO CENTRO SA CREDITO IMOBILIARIO e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – ART. 27, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº. 9.514/1997 – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não incide o direito de preferência na alienação de imóvel, previsto no § 2º, do art. 27, da Lei Federal nº. 9.514/1997, bem como nos artigos 513 e 515, do Código Civil, quando o bem imóvel tenha integrado o patrimônio da instituição financeira por adjudicação em ação judicial e não por força de contrato de alienação fiduciária ou de direito de prelação ínsito aos contratos de compra e venda.

2. 1. Na esteira do entendimento assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, “
O reconhecimento da litigância de má-fé prevista no art. 80, incisos I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 100180020362, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por LÚCIA MARA RODRIGUES MATOS e por PRISCILLA MATTOS COSTA em face de ECONÔMICO CENTRO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO e de MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, por meio da qual as autoras pretendem, em síntese, a anulação do leilão extrajudicial levado a efeito pelo primeiro requerido, sob a alegação de que não houve observância do direito de preferência.

Pela sentença de fls. 601/604v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, foi reconhecida a ilegitimidade ativa de PRISCILLA MATTOS COSTA e julgado improcedente a pretensão autoral em relação a LÚCIA MARA RODRIGUES MATOS. Por fim, a sentença reconheceu a litigância de má-fé de LÚCIA MARA RODRIGUES MATOS e a condenou ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como de 2 (dois) salários mínimos para ressarcir o pagamento dos honorários e demais despesas da parte MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA apresentou contrarrazões recursais às fls. 621/629, impugnando a gratuidade de justiça atribuída à Apelante e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022934-18.2014.8.08.0048

APELANTE: LUCIA MARA RODRIGUES MATOS

APELADO: ECONÔMICO CENTRO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de “ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por LÚCIA MARA RODRIGUES MATOS e por PRISCILLA MATTOS COSTA em face de ECONÔMICO CENTRO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO e de MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, por meio da qual as autoras pretendem, em síntese, a anulação do leilão extrajudicial levado a efeito pelo primeiro requerido, sob a alegação de que não houve observância do direito de preferência.

Narra a petição inicial que as Requerentes residem no imóvel descrito na petição inicial há mais de 30 (trinta) anos, tendo adquirido os direitos de posse do mutuário Luiz José Gabeira Filho e sua esposa. Afirma-se que a ora Apelante tentou usucapir o imóvel nos autos do processo 046.980.288.400, porém sem êxito.

Alegam que o Apelado ECONÔMICO CENTRO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO, em 12/08/2010, levou o imóvel a leilão extrajudicial, tendo sido arrematado pela Apelada MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA pelo valor de R$ 34.525,44 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), sem que tivesse sido assegurado à Apelante o direito ao exercício de preferência na arrematação do imóvel, razão pela qual o ato de aquisição seria nulo.

Pela sentença de fls. 601/604v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, foi reconhecida a ilegitimidade ativa de PRISCILLA MATTOS COSTA e julgado improcedente a pretensão anulatória em relação a LÚCIA MARA RODRIGUES MATOS. Por fim, a sentença reconheceu a litigância de má-fé de LÚCIA MARA RODRIGUES MATOS e a condenou ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como de 2 (dois) salários mínimos para ressarcir o pagamento dos honorários e demais despesas da parte MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA apresentou contrarrazões recursais às fls. 621/629, impugnando a gratuidade de justiça atribuída à Apelante e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a Apelante não se insurgiu quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça pela sentença objurgada, o que não impede, contudo, a renovação do pedido na seara recursal. No entanto, a eventual concessão do benefício deve possuir efeitos meramente
ex nunc
a partir da fase recursal, haja vista a impossibilidade de retroação, conforme firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito (AgInt na PET no REsp n. 1.865.046/SC)

Ademais, houve pedido expresso, na petição recursal, de deferimento da gratuidade de justiça, o que assegura à parte a dispensa inicial de recolhimento do preparo até a apreciação do pedido (§7º, do art. 99, do Código de Processo Civil).

Analisando os autos, penso inexistirem elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência apontada pela Apelante. Tampouco a Apelada MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, em contrarrazões recursais, apresentou elementos concretos para contrariar a impossibilidade econômica da Apelante, restringindo-se a alegações genéricas.

Ademais, o documento de fls. 618 corrobora o recebimento pela Apelante de verba previdenciária no valor de R$ 1.357,52 (mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o que corrobora a insuficiência econômica alegada.

Sendo assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça à Apelante, ressalvando, mais uma vez, que a concessão não alcançará atos pretéritos ao recurso interposto.

Passo ao exame do mérito propriamente dito.

Após analisar detidamente os autos, penso não merecer reforma a sentença quanto à manutenção da validade do ato de expropriação extrajudicial levado a efeito pelo primeiro Apelado.

Conforme se depreende do presente caderno processual, o contrato de financiamento com garantia hipotecária do imóvel objeto da demanda foi celebrado entre terceiros (Luiz José Gabeira Filho e sua esposa) e o primeiro Apelado. Com o inadimplemento do contrato primitivo, o imóvel foi levado a leilão judicial, promovido pela 6ª Vara Cível de Vitória, em que fora adjudicado em favor da instituição financeira Apelada (fls. 155 e fls. 467/468).

Posteriormente, a instituição financeira promoveu, em 12.08.2010, leilão extrajudicial em que restou vencedora a Apelada MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, com a subsequente celebração de contrato de promessa de compra e venda (fls. 479/482).

De outro lado, a Apelante detinha meramente a posse do imóvel decorrente da aquisição dos direitos possessórios do promitente comprador primitivo, sem qualquer documento que exteriorizasse tal avença adjacente, o que se extrai de suas próprias afirmações.

Deste modo, não há qualquer imposição legal de observância de direito de preferência em relação à Apelante, porquanto inexiste relação jurídica desta com a instituição financeira ou mesmo com a adquirente do imóvel.

Ademais, os fundamentos legais invocados pela Apelante para a sustentação de sua pretensão não se aplicam ao caso vertente, haja vista que o imóvel passou a integrar o patrimônio da instituição financeira Apelada por adjudicação em ação judicial (fls. 155 e fls. 467/468) e não por força de contrato de alienação fiduciária ou de direito de prelação ínsito aos contratos de compra e venda.

Assim sendo, uma vez que a propriedade do bem imóvel foi transferida ao credor conforme acima mencionado, a opção de realização de leilão extrajudicial para a alienação do referido bem fica a cargo tão somente de seu proprietário, não cabendo lhe impor qualquer obrigação de informação quanto à realização do ato ou de garantir a preferência ao antigo proprietário à alienação, quiçá de terceiro que sequer possuía relação jurídica celebrada com a instituição financeira.

Sobre a questão, penso revelarem-se escorreitas as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na fundamentação da sentença objurgada, as quais peço vênia para trazer à colação em breve excerto do qual valho-me como razões de decidir:

“(...)

A demandante tenta invalidar o leilão extrajudicial realizado sob o argumento de que lhe teria sido negado eventual direito de preferência, ao não ter sido notificada da realização do leilão. Contudo, vislumbro que a requerente não possuía qualquer vínculo jurídico com a ré BANCO ECONÔMICO, de modo que a ação anulatória do leilão do imóvel dado em garantia do financiamento habitacional que fora inadimplido somente poderia ser realizada pelo devedor fiduciante, este sim detentor de eventual direito de preferência, consoante o disposto no art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/1997, que dispõe:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2º-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos”. Grifo Nosso.

Sendo certo que a ninguém é dado o direito de pleitear em nome próprio direito alheio, consoante o disposto no art. 18, do CPC, caberia ao devedor fiduciante pleitear o reconhecimento de nulidade na execução extrajudicial da garantia hipotecária, diante do direito de preferência existente.

In casu, a requerente não detinha direito de preferência, visto que, como dito, não possuía qualquer vínculo jurídico com a alienante BANCO ECONÔMICO S/A, inexistindo previsão legal de direito de preferência que pudesse ser exercido.

(...)”

À luz de tais considerações, deve ser mantida a sentença neste tocante.

De outro lado, entendo deva ser afastada a condenação imposta pela sentença à Apelante a título de litigância de má-fé.

Observa-se da sentença impugnada que o MMº. Juiz de Direito
a quo
impôs a penalidade processual por entender que “
a conduta da parte autora foi, sem dúvidas, de alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, já que, com a frustração de sua pretensão em usucapir um imóvel, tenta, a todo custo, protelar a sua permanência no imóvel, estando notificada da ocorrência do leilão, bem como da arrematação, conforme apresentado nos autos
”.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em considerar que “
O reconhecimento da litigância de má-fé prevista no art. 80, incisos I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 100180020362, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).

No caso
sub examine
, conquanto tenha sido reconhecido a ausência do direito de preferência pleiteado pela Apelante, não restou demonstrada a existência de dolo caracterizador da má-fé processual no ajuizamento da lide.

Tem-se por premissa basilar do Direito que, ao contrário do que ocorre com a boa-fé, a má-fé não admite presunção, devendo restar evidenciado o intuito defraudador da parte.

Ademais, insta salientar que o próprio Juízo
a quo
viu a plausibilidade das alegações autorais em momento anterior, razão pela qual, após a prestação de caução pecuniária no valor do imóvel, acolheu a tutela antecipatória para manter a Apelante na posse do imóvel, conforme se infere da decisão de fls. 419.

Deste modo, penso deva ser afastada a multa processual aplicada na hipótese.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para rejeitar o pedido de condenação da Apelante ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé.

Considerando que o afastamento da multa processual não implica em modificação da sucumbência em relação à improcedência da pretensão autoral deduzida na lide, mantenho o ônus sucumbencial imposto na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022934-18.2014.8.08.0048

APELANTES: LÚCIA MARA RODRIGUES MATOS

APELADAS: ECONÔMICO CENTRO S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO e MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – SUBST. DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO – VISTA

Rememoro que se trata de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LÚCIA MARA RODRIGUES MATOS
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedente o pedido formulado em face de
ECONÔMICO CENTRO S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO
e

MASTERTECK MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
, condenando a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O eminente Relator entendeu por deferir à apelante o benefício da gratuidade da justiça, com efeitos prospectivos, além de dar parcial provimento ao apelo, tão somente para decotar a multa processual, no que foi acompanhado pela nobre Des.ª Janete Vargas Simões.

Então, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Após analisar detidamente o caso, vejo que, de fato, a apelante faz jus à gratuidade da justiça, com efeitos prospectivos ou
ex nunc
, pois à fl. 618 consta a demonstração de que seu benefício previdenciário é próximo ao salário-mínimo.

Ainda, também entendo que deve ser mantida a improcedência do pedido, pois tal como exposto pelo eminente Relator, Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, uma vez que a propriedade do imóvel foi transferida ao credor Econômico Centro S.A. Crédito Imobiliário, mostrou-se legítima a sua opção pela realização de leilão extrajudicial para a alienação do referido bem a terceiro, neste caso à Masterteck Montagens Industriais Ltda.
,
“não cabendo lhe impor qualquer obrigação de informação quanto à realização do ato ou de garantir a preferência ao antigo proprietário à alienação, quiçá de terceiro que sequer possuía relação jurídica celebrada com a instituição financeira
”.

Por fim, conforme a fundamentação apresentada pelo eminente Relator, não verifico a má-fé imputada à apelante no primeiro grau de jurisdição, razão pela qual também entendo pelo decote da multa imposta na sentença, sem que isso altere a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
ACOMPANHO integralmente o eminente relator, Des. Substituto
Anselmo Laghi Laranja
, a fim de deferir à apelante o benefício da gratuidade da justiça, com efeitos prospectivos, além de dar parcial provimento ao apelo, tão somente para decotar a multa processual por litigância de má-fé.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

SESSÃO DE 23/01/2024.

Acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões